Tribunal: TJSP
Processo: 1030431-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fornecimento de energia – Ausência de prova de que o autor utilizou os serviços – Obrigação de natureza pessoal, ademais, cuja cobrança deve se dar em face de quem efetivamente se utilizou dos serviços prestados pelo consumidor – Dano moral – Remessa de nome a cadastro de inadimplentes por dívida não justificada –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fornecimento de energia – Ausência de prova de que o autor utilizou os serviços – Obrigação de natureza pessoal, ademais, cuja cobrança deve se dar em face de quem efetivamente se utilizou dos serviços prestados pelo consumidor – Dano moral – Remessa de nome a cadastro de inadimplentes por dívida não justificada – Indenização devida – Valor mantido – Sentença inalterada – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030431-46.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado/apelante TARCISIO
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030431-46.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.510 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1030431-46.2019 – GUARULHOS.
Apelantes/apelados: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A e Tarcisio
Santos.
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira.
Voto 24.510
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Fornecimento de energia Ausência de prova de
que o autor utilizou os serviços Obrigação de
natureza pessoal, ademais, cuja cobrança deve se dar
em face de quem efetivamente se utilizou dos
serviços prestados pelo consumidor Dano moral
Remessa de nome a cadastro de inadimplentes por
dívida não justificada Indenização devida Valor
mantido

Sentença
inalterada

Recursos
desprovidos.
1. A sentença de fls. 124/127, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais (R$5.000,00), corrigidos pela tabela prática do TJSP desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a inclusão indevida
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
A ré apela. Diz-se que não há comprovação do fato constitutivo
do direito do autor. Assevera que o autor foi titular da unidade consumidora
de energia elétrica, com regular histórico e após, demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030431-46.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.510 - (kn)
3
inadimplência, gerou o corte e negativação. A fatura gerou inscrição do nome
em cadastro de devedores e houve correta prestação dos serviços, sem prova
do pagamento. Houve exercício regular de direito e não se pode falar em
inexigibilidade do débito objeto da lide. De igual forma, não há dano moral a
indenizar, já que inexistente nexo causal a ensejar a reparação, bem assim
qualquer dano efetivamente comprovado. Alega que os juros moratórios
devem ser contados da citação e não da inclusão no cadastro de
inadimplentes. O valor da condenação é elevado e, caso mantido, que seja
reduzido (fls. 130/144).
Apela o autor. Diz-se da necessidade de majoração da
indenização por danos morais, a fim de garantir a efetiva reparação do dano,
punir o infrator e prevenir futuras condutas semelhantes pela apelada.
Colaciona jurisprudência. Pede a majoração da condenação dos danos morais
em valor não inferior a 50 salários mínimos e, também, nos honorários
advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% sobre o valor da ação (fls.
150/163).
Veio resposta (fl. 167/184 e 185/190).

É o relatório.

2. Recursos infundados. Pede o autor declaração de
inexigibilidade de débito decorrente de consumo de energia de supostos
contratos 2018101019575006, 2018091016783131, 2018071012668731 e
2018041006392125, no valor de R$436,15, que desconhece. Asseverou que
ao tentar efetuar compras no comércio local tomou conhecimento da
referida dívida a ele imposta. Humilhado, envergonhado e decepcionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030431-46.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.510 - (kn)
4
pediu a condenação da ré em danos morais e inexigibilidade do débito.
Afirmou, ainda, que nunca contratou com a ré.
A ré, em contestação, esclareceu que o imóvel onde consta a
instalação 33239801 esteve em nome do autor no período de 10/11/2014 a
18/10/2018, se responsabilizando pelas faturas de energia elétrica para a
continuidade do fornecimento do serviço durante a vigência do contrato.
Asseverou que em 10.11.2014 o autor compareceu, pessoalmente, em uma
das agências da ré, apresentou documentos originais e solicitou a
transferência de titularidade da instalação devedora para seu nome.
Apresentou, para prova do que afirmou, as telas de controle interno de fls.
47/48, bem como o histórico de consumo de fls. 49. Disse que não há notícia
do pagamento das faturas vencidas de março a novembro de 2018
(R$436,80), o que ocasionou remessa do nome a cadastro de inadimplentes.
Forçoso convir que, no caso, estão corretas as considerações da
sentença (fls. 124/127), acerca do ônus de comprovar a regularidade do
serviço prestado é da ré. Convenha-se, não juntou qualquer documento
demonstrando a legalidade do ato ou eventual má-fé do autor. Ademais, os
prints trazidos não comprovam que o autor efetuou o pedido de contratação
da instalação 33239801. Além de ausente a demonstração da legalidade da
inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, cabível assim, a indenização
por danos morais.
Correta, igualmente, a conclusão no sentido de que a alegada
prestação do serviço ocorreu em imóvel localizado na Rua S. Sebastião do
Tocantins, no 157, Vila Imaculada, Guarulhos/SP certo que o autor provou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030431-46.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.510 - (kn)
5
residir em local diverso, na rua Porto União, n° 117, Monte Carmelo,
Guarulhos/SP (fls. 15/16).
No mais, de notório conhecimento que a obrigação oriunda do
fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, e não propter rem,
de modo a imputar àquele que efetivamente utilizou os serviços prestados
pela ré, a responsabilidade pelo pagamento.
A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que:
Responsabilidade Civil Declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. Indenizatória Prestação de Serviços Energia
Elétrica Negativação de nome em cadastros de inadimplentes
Danos morais. 1. A obrigação de pagamento por serviços
de fornecimento de energia elétrica não é propter rem,
mas de caráter pessoal. Contudo, constando o autor no
cadastro da concessionária como responsável pela instalação
elétrica no período em que efetuadas as cobranças e ausente
demonstração de que outrem fora usuário do serviço, deve ele
responder
pelas
faturas
inadimplidas.
2.
Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do NCPC.
Ação improcedente. Recurso desprovido. (Apelação 1070611-
93.2016.8.26.0100; Relator Itamar Gaino; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; 21/06/2017) (negrejei)
Irrelevante a alegação da ré de que o cadastro do imóvel estava
lançado em nome do autor. A empresa ré haveria de ter comprovado, de
forma cabal, que este se utilizou, de alguma maneira, dos serviços prestados
do que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030431-46.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.510 - (kn)
6
Desse modo, há que prevalecer a conclusão no sentido da
impossibilidade de responsabilizar o autor pelo pagamento do débito de
consumo a que comprovado que não dera causa. Cabível, portanto, o
reconhecimento da inexigibilidade do valor.
Demais disso, incontroverso devido dano moral, de modo que a
discussão circunda tão somente ao valor arbitrado a título de indenização,
porém, não assiste razão o autor no que se refere a majoração.
O valor devido não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente
elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrado, porque
tem finalidade compensatória.
Em suma, o valor a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não devendo, em
situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os princípios que regem
a
matéria
(razoabilidade
e
proporcionalidade).
Nesse
contexto,
circunstancialmente, o valor fixado R$5.000,00 (cinco mil reais) se
afigura razoável, sendo evidente, pois, do exagero do pedido inicial.
Referida importância será corrigida exatamente como arbitrada
na sentença, pois os juros moratórios devem fluir da data do evento danoso
(súmula 54 do STJ) responsabilidade extracontratual.
Dessa forma, fica integralmente mantida a sentença. Por fim, em
face do que se decide, não incide o artigo 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030431-46.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto 24.510 - (kn)
7
3. Pelo exposto, desproveem-se os recursos.
Vicentini Barroso